Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SUSPENSÃO. EXECUÇÕES. EXTINÇÃO. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO. LISTISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que julgou a ação de execução de título extrajudicial originária extinta sem resolução do mérito em relação a Nort ́s Engenharia de Projetos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da ação de execução de título extrajudicial em relação Nort ́s Engenharia de Projetos Ltda. é possível em razão da decretação de sua falência pelo Juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções propostas contra o devedor.
4. A extinção do feito sem resolução de mérito é indevida quando a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor não for comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A extinção da ação executiva sem julgamento de mérito em relação ao devedor com falência decretada é possível somente quando existem provas da habilitação do crédito no quadro geral de credores da empresa falida”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, II, e 99, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0080844-50.2009.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, ApCiv 0033019-31.2014.8.07.0003, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, j. 19.10.2023.